Tribunal: STF
Processo: ARE 1429740
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS (ART. 155, § 4°, I E IV DO CÓDIGO PENAL), PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N° 10.826/03) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DAS DEFESAS. 



    APELO DO ACUSADO THIAGO. 



    PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - QUESTÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ - DENÚNCIA, ADEMAIS, FORMALMENTE PERFEITA.



     Após a prolação de sentença criminal, torna-se preclusa qualquer discussão acerca da inépcia da denúncia, uma vez que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal. 



    NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA TARDIA DE MÍDIAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - VÍCIO NÃO DETECTADO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ABERTURA DE PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS PARA QUE A DEFESA INDICASSE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS - CONTRADITÓRIO RESPEITADO. 



    Como corolário das nulidades relativas no processo penal, é necessário que se demonstre um prejuízo efetivo à parte, sem o qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo art. 563 da codificação processual penal.



     ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO FURTO OCORRIDO EM ANTÓNIO CARLOS - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE REALMENTE PARTICIPA DA CONDUTA CRIMINOSA - MASCARAMENTO DE ALARMES E SENSORES - CONDUTA IMPRESCINDÍVEL PARA A PRÁTICA DO ATO DELITIVO - HIPÓTESE QUE SUPERA MERO ATO PREPARATÓRIO, AINDA QUE OCORRIDO SEMANAS ANTES DO CRIME. 



    Verificado que o acusado, de forma deliberada, agiu de forma a "mascarar" os alarmes e sensores de agência bancária, de modo permitir que seus comparsas furtassem caixas eletrônicos sem que os sistemas de segurança do local fossem acionados, inegável se mostra sua vital participação no evento delituoso, devendo responder na condição de coautor. 



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE OS RÉUS FORMAVAM UM GRUPO COESO E ORGANIZADO, AGINDO DE MANEIRA PERMANENTE - ADEMAIS, MODUS OPERANDI EMPREGADO QUE EVIDENCIA A HARMONIA ENTRE SEUS MEMBROS - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A SIMPLES COAUTORIA.



     Existindo farta prova nos autos - mormente pelas imagens colhidas nas cenas dos crimes, além de transcrição de conversas e relatos de policiais que participaram das investigações - acerca da harmonia do grupo em seu modo de agir, mormente pela divisão de tarefas (mascaramento dos alarmes, análise de agencias em potencial e a prática do furto em si, sempre com uso de maçarico e outras ferramentas), além de atuarem juntos durante um prolongado período de tempo, tem-se como suficientemente demonstrado o ânimo associativo.



     DOSIMETRIA DA PENA - TERCEIRA FASE - MINORANTE DA TENTATIVA - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA QUE SE IMPÕE - ACUSADOS QUE PERCORREM SIGNIFICATIVA PARTE DO ITER CRIMINIS - AÇÃO EM QUE OS AGENTES CHEGAM A DESTRUIR O CAIXA ELETRÔNICO, PORÉM NÃO LOGRARAM RETIRAR QUANTIA EMDINHEIRO DO MAQUINÁRIO - DECISÃO QUE SE MOSTRA ACERTADA. 



    Em se tratando de crime tentado, é certo que, quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução, ao passo que, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução, de modo que, constatado que os réus lograram destruir um caixa eletrônico, não obtendo êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, já que não conseguiram retirar quantia em dinheiro do aparelho, tem-se como percorrido parte significativa do iter criminis, autorizando, assim, a redução da reprimenda em seu patamar mínimo. 



    DETRAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO (LEP, ART. 66, III, C). 



    A detração é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, c), não sendo desta esfera a competência para o conhecimento do pleito.



    PLEITO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL - NÃO CONCESSÃO DA BENESSE - POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA QUANDO EXAURIDA A POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NA SEGUNDA INSTÂNCIA, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO ARE N° 964.246, DO STF. 



    Uma vez exaurida a possibilidade de interposição de recursos nesta instância, nos termos da decisão proferida no julgamento do ARE n. 964.246, do STF, é lícita a execução da pena. 



    PERDIMENTO DO CELULAR - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO - BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME, COMO FORMA DE COMUNICAÇÃO COM OUTROS ASSOCIADOS. 



    Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a restituição de coisa apreendida está condicionada (i) à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário; (ii) demonstração da licitude de sua origem e (iii) que não foi usada como instrumento do crime, conforme exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c art. 91, II, do Código Penal. Logo, tendo o aparelho sido empregado na comunicação com outros membros da associação criminosa, impossível sua restituição. 



    RECURSO DO ACUSADO MÁRCIO.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE OS RÉUS FORMAVAM UM GRUPO COESO E ORGANIZADO, AGINDO DE MANEIRA PERMANENTE - ADEMAIS, MODUS OPERANDI EMPREGADO QUE EVIDENCIA A HARMONIA ENTRE SEUS MEMBROS - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A SIMPLES COAUTORIA. 



    Existindo farta prova nos autos - mormente pelas imagens colhidas nas cenas dos crimes, além de transcrição de conversas e relatos de policiais que participaram das investigações - acerca da harmonia do grupo em seu modo de agir, mormente pela divisão de tarefas (mascaramento dos alarmes, análise de agencias em potencial e a prática do furto em si, sempre com uso de maçarico e outras ferramentas), além de atuarem juntos durante um prolongado período de tempo, tem-se como suficientemente demonstrado o ânimo associativo. 



    FURTOS OCORRIDOS NOS MUNICÍPIOS DE JACINTO MACHADO E MORRO GRANDE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE IMPOSSIBILIDADE - INCONTESTES - AUTORIA E ACUSADOS ENCONTRADOS POUCO TEMPO APÓS O COMETIMENTO DOS CRIMES - ADEMAIS, VEÍCULOS DOS RÉUS QUE ESTAVAM NAS PROXIMIDADES DOS LOCAIS DOS FATOS, ENQUANTO EM PREPARAÇÃO PARA A PRÁTICA DE OUTRO DELITO. 



    Tendo o caderno probatório demonstrado que os réus (I) foram encontrados em posse da res furtiva, pouco tempo após o cometimento dos crimes; (II) os veículos conduzidos pelos agentes estavam nas proximidades do local dos fatos; (III) e mais importante, os acusados estavam, na ocasião, conforme exposto pelos relatórios e depoimentos dos policiais, circulando nos municípios da região, quando em preparação para o delito ocorrido em Praia Grande/SC, tem-se como comprovada a prática de furto. 



    DA ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO AO DELITO DE FURTO - NÃO ACOLHIMENTO - DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTOS DISTINTOS E COM OBJETIVOS DIVERSOS.



     Não há como se aplicar o princípio da consunção entre os delitos dos arts. 155 do Código Penal e 14 da Lei n° 10.826/03, já que o porte de arma de fogo, crime de mera conduta e de perigo abstrato, é absolutamente incompatível com a figura do furto, tipo penal desprovido de qualquer forma de violência ou grave ameaça. 



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - INSURGÊNCIA ACERCA DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - EMPREGO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA, CONFORME PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena -base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável (STJ, AgRg no AREsp 484.057/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 27.02.2018). 



    NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME OCORRIDO EM PRAIA GRANDE/SC - CIRCUNSTÂNCIAS DESVALORIZADAS EM RAZÃO MIGRAÇÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO/DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO - CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL - CAIXA ELETRÔNICO DESTRUÍDO EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO CRIMINOSA.



    I - Havendo mais de uma qualificadora no delito, completamente possível a migração de uma delas à primeira fase da dosimetria da pena, a fim de que seja reconhecida como uma circunstância judicial desfavorável. 



    II - Tendo o delito praticado ganhado contornos que excedem o tipo penal, pode o magistrado levar em consideração tais excessos para majorar a pena -base no que toda às consequências do delito.



     SEGUNDA FASE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ACUSADO QUE CONFIRMA A PRÁTICA DELITIVA - EXEGESE DA SÚMULA N° 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRETENDIDA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DE APENAS UMA CONDENAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITA PARA VALORAR A AGRAVANTE - DEMAIS CONDENAÇÕES UTILIZADAS PARA INCREMENTAR A PENA -BASE - INEXISTÊNCIA DE MULTIRRENCIDÊNCIA OU DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - COMPENSAÇÃO CABÍVEL - READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.



     Tendo o magistrado utilizado apenas uma condenação pretérita para agravar a pena no vetor reincidência, utilizando as demais para incrementar a pena -base no vetor antecedentes criminais, viável se mostra a compensação da reincidência com a atenuante da confissão, sob pena de ocorrência de bis in idem em prejuízo ao acusado. 



    ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME OCORRIDO EM PRAIA GRANDE SE DEU NA FORMA TENTADA - NÃO ACOLHIMENTO - CONSUMAÇÃO QUE SE PERFAZ COM A INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO DE TEMPO - POSSE MANSA E PACÍFICA PRESCINDÍVEL - ENTENDIMENTO A ESSE RESPEITO CONSOLIDADO NA CORTE CIDADÃ EM ENUNCIADO SUMULADO DE N. 582. 



    É consumado, e não tentado, o delito de furto onde os réus logram êxito em subtrair quantia em dinheiro de caixa eletrônico, somente vindo a serem presos horas depois, em outro município, já que, fruto da teoria da apprehensio (ou amotio), reconhecida no teor do entendimento sumulado n. 582 da Corte Cidadã, a consumação do tipo criminoso ocorre quando há a inversão da posse, ainda que exercitada por breve lapso temporal e independentemente da posse mansa e pacífica sobre o bem. 



    PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AOS FURTOS OCORRIDOS EM JACINTO MACHADO E MORRO GRANDE - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA APENAS DE PROVA TESTEMUNHAL ACERCA DOS ARROMBAMENTOS - CRIMES QUE DEIXARAM VESTÍGIOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE VALER APENAS DE PROVA TESTEMUNHAL PARA RECONHECIMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - CONCURSO DE AGENTES, NO ENTANTO, MANTIDO.



    I - Como a lei processual penal frente a crimes que deixam vestígios impõe a feitura do laudo pericial e nenhuma justificativa idônea aportou nos autos para que ele fosse rechaçado, tem-se que a prova testemunhal não pode substituir essa imperatividade que está mais que expressa na lei. 



    II - Em sendo ambos os réus condenados pelos mesmos furtos, a incidência da qualificadora do concurso de agentes é uma consequência lógica. 



    REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NÃO CONHECIMENTO - PLEITO FORMULADO A DESTEMPO, EM PETIÇÃO AUTÔNOMA JUNTADA ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO.



     O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de se recorrer das decisões, mas não de forma ilimitada e a qualquer tempo, a fim de resguardar precipuamente a segurança jurídica e a proteção à coisa julgada. Tais institutos restariam esvaziados por completo se houvesse a possibilidade irrefreável e desmedida de recorrer. Em razão disso é que são fixados os prazos processuais, os quais, além de proporcionar regularidade ao trâmite processual, impedem a procrastinação do processo ad eternum (TJSC, ACr n. 2012.073896-2, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em 03.10.2013).



     INSURGÊNCIA DO RÉU LEANDRO. 



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE OS RÉUS - FORMAVAM UM GRUPO COESO E ORGANIZADO, AGINDO DE MANEIRA PERMANENTE - ADEMAIS, MODUS OPERANDI EMPREGADO QUE EVIDENCIA A HARMONIA ENTRE SEUS MEMBROS - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A SIMPLES COAUTORIA.



     Existindo farta prova nos autos - mormente pelas imagens colhidas nas cenas dos crimes, além de transcrição de conversas e relatos de policiais que participaram das investigações - acerca da harmonia do grupo em seu modo de agir, mormente pela divisão de tarefas (mascaramento dos alarmes, análise de agencias em potencial e a prática do furto em si, sempre com uso de maçarico e outras ferramentas), além de atuarem juntos durante um prolongado período de tempo, tem-se como suficientemente demonstrado o ânimo associativo. 



    FURTOS OCORRIDOS NOS MUNICÍPIOS DE JACINTO MACHADO E MORRO GRANDE - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - ACUSADOS ENCONTRADOS POUCO TEMPO APÓS O COMETIMENTO DOS CRIMES - ADEMAIS, VEÍCULOS DOS RÉUS QUE ESTAVAM NAS PROXIMIDADES DOS LOCAIS DOS FATOS, ENQUANTO EM PREPARAÇÃO PARA A PRÁTICA DE OUTRO DELITO. 



    Tendo o caderno probatório demonstrado que os réus (I) foram encontrados em posse da res furtiva, pouco tempo após o cometimento dos crimes; (II) os veículos conduzidos pelos agentes estavam nas proximidades do local dos fatos; (III) e mais importante, os acusados estavam, na ocasião, conforme exposto pelos relatórios e depoimentos dos policiais, circulando nos municípios da região, quando em preparação para o delito ocorrido em Praia Grande/SC, tem-se como comprovada a prática de furto. 



    CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PLEITO DE AFASTAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM O CONHECIMENTO DO CORREU LEANDRO ACERCA DO USO DE ARMA DE FOGO POR SEU IRMÃO - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUE NÃO EXIGE QUE TODOS OS MEMBROS ESTEJAM ARMADOS, OU MESMO QUE O FAÇAM DE MANEIRA VISÍVEL OU OSTENSIVA. 



    Para configuração da majorante do parágrafo único do art. 288 do Código Penal não é necessário que todos os membros do grupo estejam armados, ou mesmo que os artefatos sejam visíveis ou portados de maneira ostensiva, bastando para tanto que as circunstâncias da utilização tragam um maior perigo à sociedade ou temor causado pelos malfeitores. 



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - INSURGÊNCIA ACERCA DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - EMPREGO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA, CONFORME PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena -base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável (STJ, AgRg no AREsp 484.057/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 27.02.2018). 



    NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME OCORRIDO EM PRAIA GRANDE/SC - CIRCUNSTÂNCIAS DESVALORIZADAS EM RAZÃO MIGRAÇÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO/DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO - CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL - CAIXA ELETRÔNICO DESTRUÍDO EM DECORRÊNCIA DA AÇÃO CRIMINOSA. 



    I - Havendo mais de uma qualificadora no delito, completamente possível a migração de uma delas à primeira fase da dosimetria da pena, a fim de que seja reconhecida como uma circunstância judicial desfavorável. 



    II - Tendo o delito praticado ganhado contornos que excedem o tipo penal, pode o magistrado levar em consideração tais excessos para majorar a pena -base no que toda às consequências do delito. 



    CRIME DE FURTO OCORRIDO EM PRAIA GRANDE - COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO REINCIDENTE ESPECÍFICO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA POR CRIME PATRIMONIAL IDÊNTICO - COMPENSAÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR DE MANEIRA PROPORCIONAL.



     Consoante reiterado entendimento firmado por esta Corte, torna-se inviável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando se verifica que o agente é multirreincidente ou reincidente específico. 



    ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME OCORRIDO EM PRAIA GRANDE SE DEU NA FORMA TENTADA - NÃO ACOLHIMENTO - CONSUMAÇÃO QUE SE PERFAZ COM A INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO DE TEMPO - POSSE MANSA E PACÍFICA PRESCINDÍVEL - ENTENDIMENTO A ESSE RESPEITO CONSOLIDADO NA CORTE CIDADÃ EM ENUNCIADO SUMULADO DE N. 582.



     É consumado, e não tentado, o delito de furto onde os réus logram êxito em subtrair quantia em dinheiro de caixa eletrônico, somente vindo a serem presos horas depois, em outro município, já que, fruto da teoria da apprehensio (ou amotio), reconhecida no teor do entendimento sumulado n. 582 da Corte Cidadã, a consumação do tipo criminoso ocorre quando há a inversão da posse, ainda que exercitada por breve lapso temporal e independentemente da posse mansa e pacífica sobre o bem. 



    PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AOS FURTOS OCORRIDOS EM JACINTO MACHADO E MORRO GRANDE - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA APENAS DE PROVA TESTEMUNHAL ACERCA DOS ARROMBAMENTOS - CRIMES QUE DEIXARAM VESTÍGIOS - IMPOSSIBILIDADE DE SE VALER APENAS DE PROVA TESTEMUNHAL PARA RECONHECIMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - CONCURSO DE AGENTES, NO ENTANTO, MANTIDO. 



    I - Como a lei processual penal frente a crimes que deixam vestígios impõe a feitura do laudo pericial e nenhuma justificativa idônea aportou nos autos para que ele fosse rechaçado, tem-se que a prova testemunhal não pode substituir essa imperatividade que está mais que expressa na lei. 



    II - Em sendo ambos os réus condenados pelos mesmos furtos, a incidência da qualificadora do concurso de agentes é uma consequência lógica.



     SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO DO RÉU THIAGO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO - INSURGÊNCIA DE MÁRCIO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE ACOLHIDA - RECURSO DO CORRÉU LEANDRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - (e-doc. 47, p. 1-9)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, XXII, XLVI e LV, da Constituição Federal (e-docs. 61 e 62). 



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas nº 279, 282, 284 e 356 do STF, além do Tema 660/RG, bem assim porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 72).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em essência, reiterou as teses do recurso extraordinário, fazendo apenas alterações pontuais na petição do agravo, sem efetivamente rebater todos os fundamentos da decisão agravada - mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator